Tribunal: TJPA
Processo: 0817266-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817266-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE GOUVEA PAIVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. CONTRATO ELETRÔNICO. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ACESSÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico é válido mesmo sem certificação digital emitida pela ICP-Brasil; (iii) determinar se a existência de cláusulas supostamente abusivas afasta a configuração da mora.

III.

Razões de decidir

3.

A constituição em mora em contrato com garantia de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de seu recebimento pelo próprio devedor, conforme fixado no Tema nº 1.132 do STJ.

4.

A validade do contrato eletrônico independe da utilização de certificado digital da ICP-Brasil, sendo admitidos outros meios idôneos de comprovação da autoria e integridade, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

5.

A eventual abusividade de encargos contratuais acessórios, como tarifas de cadastro e registro, não descaracteriza a mora.

6.

Não havendo previsão contratual de capitalização diária de juros, afasta-se a alegação de abusividade quanto a esse ponto.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JORGE GOUVEA PAIVA contra decisão monocrática que conheceu do recurso de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação originária (proc. nº 0812694-46.2024.8.14.0006).

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Registra-se que a matéria comporta decisão monocrática, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que as razões recursais se encontram em evidente confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132), "para a caracterização da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiros."

Assim, a constituição em mora ocorre com o simples envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no momento da assinatura do contrato, dispensando-se a prova de que o documento foi efetivamente recebido.

No caso concreto, o banco instruiu a petição inicial de busca e apreensão com a cédula de crédito bancário, planilha de débito, notificação extrajudicial com aviso de recebimento e notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, conforme informado no contrato. O fato de a carta ter sido recebida por terceiro não invalida a notificação extrajudicial.

Quanto à alegação de invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura autenticada, esta também não merece acolhimento. Consta nos autos que o documento foi assinado digitalmente. O artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 permite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em formato eletrônico que não utilizem certificado digital emitido pela ICP-Brasil. É o que ocorre no presente caso.

No que tange à eventual tarifa de cadastro, sua existência, caso comprovada, não afasta a mora, pois, conforme tese fixada no Tema nº 972 do STJ, "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora."

Por fim, da análise do contrato, constata-se a inexistência de previsão de periodicidade diária para o cálculo dos juros remuneratórios, bem como não há cobrança de juros moratórios superiores a 1%, conforme se verifica no ID 117356540 - pág. 4 dos autos originários.

Diante do exposto, considerando a incongruência da decisão impugnada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, e com fundamento no art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CONHEÇO do agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.”

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de mora válida em razão da notificação extrajudicial ter sido recebida por terceiro, além de alegar nulidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida conforme a ICP-Brasil. Aduz também a abusividade de cláusulas contratuais referentes à tarifa de cadastro, tarifa de registro e capitalização diária de juros, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática e revogação da liminar de busca e apreensão.

O agravado, BANCO RCI BRASIL S.A., apresentou contraminuta, defendendo a legalidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, bem como a validade do contrato eletrônico firmado e a improcedência das alegações de abusividade contratual, postulando a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

A controvérsia central gira em torno da validade da constituição em mora do devedor, elemento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69. A decisão monocrática, ora impugnada, encontra-se em plena consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132), cuja tese jurídica estabelecida dispõe que:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em tela, conforme constou da decisão monocrática, o banco agravado comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo irrelevante que o recebimento tenha sido por pessoa diversa do devedor. Assim, resta satisfeita a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, afastando-se a alegação de ausência de mora.

Quanto à validade do contrato eletrônico, a alegação de que não se observa assinatura com certificação ICP-Brasil não prospera. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, admite a validade de documentos eletrônicos assinados por outros meios idôneos de comprovação de autoria e integridade, mesmo que não certificados pela ICP-Brasil, desde que não haja disposição legal em contrário. No caso concreto, não se demonstrou qualquer violação quanto à autenticidade do instrumento contratual.

No tocante às alegações de abusividade de cláusulas contratuais — como tarifas de cadastro e registro —, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a existência de cláusulas eventualmente abusivas de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor. Além do mais, quanto à capitalização diária de juros, restou consignado na decisão agravada a inexistência de previsão contratual dessa periodicidade.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou incongruência na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025